Tribunal: STF
Processo: ACO 3378
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Ação Civil Originária, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado do Rio Grande do Norte em face da União, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, com pedido de provimento liminar para “determinar a suspensão do pagamento de parcelas vincendas dos contratos de financiamento/parcelamento de dívidas estaduais com a UNIÃO, BB, CEF e BNDES, listados nas tabelas constantes da fundamentação (cópias em anexo), pelo prazo de duração do estado de calamidade pública ou, sucessivamente, por outro prazo definido em Juízo, impedindo a caracterização da mora do autor no período”.
    Em razão da entrada em vigor da Lei Complementar 173/2020, que “estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”, o Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Petição 38.573/2020, requer a homologação de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação em relação à União. 
    Requer, ainda, sem prejuízo da renúncia em face da União, “o prosseguimento do feito em face dos demais réus – BB S.A, CEF e BNDES, haja vista que a exigência prevista no artigo 5º, § 7º, da LCF 173/2020 não abarca os processos ajuizados contra as instituições financeiras federais, remanescendo o interesse processual veiculado nesta demanda”.
    Intimada sobre os termos da petição apresentada pelo autor, a União manifestou-se no sentido de que “não se opõe à renúncia ao direito em que se funda a ação formulada pelo Estado do Rio Grande do Norte”.
    É o Relatório. Decido.
    Inicialmente, no que concerne ao pedido de renúncia em relação à União, cabível sua homologação, nos termos do art. 487 do Código de Processo Civil de 2015, que assim dispõe em seu inciso III:
    “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
    […]
    III - homologar:
    […]
    c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.”
    Em relação ao pedido de prosseguimento da ação em face dos demais réus, verifica-se que o pedido inicial formulado pelo Estado-Autor consistia no requerimento de suspensão de “pagamento de parcelas vincendas dos contratos de financiamento/parcelamento de dívidas estaduais com a UNIÃO, BB, CEF e BNDES”.
    Ao deferir a liminar, determinei a suspensão “por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas ao Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado-autor e a União (Doc. 14)”. Em momento posterior, deferi a extensão da liminar, com eficácia reduzida, para suspender os contratos firmados entre o Estado e as instituições financeiras, que estavam listados na exordial, desde que houvesse garantias firmadas com a União.
    Nessas ações, que envolvem a revisão judicial dos contratos de empréstimo, em relação aos pedidos deduzidos, cumulativamente, contra as instituições financeiras credoras, está o subsidiário, de natureza inibitória, para que a União se abstenha de exercer o direito de contragarantia, caso tivesse que honrar, como garantidora, a obrigação do devedor principal. É exatamente esse o elemento central capaz de atrair a competência da CORTE, por gerar cenário de potencial conflito federativo. Mais precisamente, nas hipóteses de não pagamento das prestações pelos Estados, a União arcaria com o ônus financeiro perante a instituição bancária e executaria, de ofício, as contragarantias em forma de bloqueio de verbas estaduais.
    Por razões lógicas, a renúncia à pretensão contra a União abrange toda natureza de tutela contra ela direcionada, ainda que de forma subsidiária, o que retira do objeto remanescente da ação qualquer possibilidade de conflito federativo, fazendo desaparecer o fator determinante da competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Na realidade, com a renúncia ora formulada, o objeto fica restrito à simples pretensão de revisão judicial dos contratos de financiamento entabulados pelos Estados contra as instituições financeiras mutuantes, centrado no diferimento do pagamento das prestações por determinado período, o que, sob esse aspecto, não traduz qualquer ônus financeiro para a União, na condição de garantidora. 
    Além disso, este caso tem a peculiaridade de sequer ter sido deduzido contra a União pedido subsidiário de natureza inibitória, o que reforça ainda mais a ausência do fator determinador da competência desta CORTE, uma vez operado o pedido de renúncia à pretensão deduzida contra a União. 
    Quanto à competência, importante o registro de que a Carta Magna reservou ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, como órgão mais importante do Poder Judiciário, o exercício de atividade jurisdicional vinculada a matérias constitucionais. Assim, como já anotado em obra de minha autoria, o desempenho da jurisdição constitucional, da forma como definido pelo constituinte, fixa-se, principalmente, nos seguintes temas: o controle da regularidade do regime democrático e do Estado de Direito; o respeito ao equilíbrio entre os Estados e a coletividade, principalmente em proteção à supremacia dos direitos e garantias fundamentais; a garantia do bom funcionamento dos poderes públicos e a preservação da separação dos Poderes; e, finalmente, o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos (Constituição do Brasil Interpretada, 9. ed. Atlas, p. 1.421).
    Ressalto, ainda, que o exercício da competência originária desta SUPREMA CORTE deve se limitar às balizas estabelecidas no texto constitucional (art. 102, I, da Carta da República), cabendo mencionar, por sua extrema relevância, a ponderação do Ministro DIAS TOFFOLI, no sentido de que “pela posição de ápice da hierarquia judiciária nacional, as hipóteses de atuação da Corte devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de se transmutar a jurisdição excepcional em jurisdição de caráter ordinário”(ACO 1.295-AgR-segundo/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/2010).
    Por todo o exposto, nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, HOMOLOGO o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, em relação à União, de modo a extinguir o processo com resolução de mérito (Código de Processo Civil, art. 487, III, “c” ), e DECLINO DA COMPETÊNCIA PARA O CONHECIMENTO DESTA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA no que concerne aos pedidos remanescentes deduzidos em face dos demais réus.
    Diante da excepcionalidade do momento, fica afastada a condenação em honorários advocatícios.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Certifique-se, imediatamente, o trânsito em julgado e remetam-se os autos à Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 64, §§ 3º e 4 º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
  Documento assinado digitalmente